Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DÉBITO NA CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a parte ré contra a sentença proferida pelo juízo do 2o JEC de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para condenar a ré a promover o cancelamento do contrato denunciado pela autora, sob pena de conversão em perdas e danos, bem como a devolver à autora a quantia de R$11.034,36 (onze mil e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos), referente ao dobro do título de capitalização descontado indevidamente em sua conta corrente.
2. Preliminarmente, o recorrente alega inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta a inexistência de erro no desconto do título de capitalização. Aduz que havia prévia autorização anterior dada pela autora, a qual não havia se manifestado acerca do cancelamento do serviço. Defende, assim, a regularidade do contrato e dos descontos efetivados na conta corrente da autora. Impugna, ainda, a devolução em dobro.
3. Preliminar de inépcia da inicial: é possível depreender da petição inicial a prestação jurisdicional pretendida pela autora, bem como há suficiente descrição da situação fática vivenciada pela parte, de modo que não merecer prosperar a tese de inépcia da referida peça. Preliminar rejeitada.
4. Inicialmente, destaca-se que a demanda será analisada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor
5. In casu, narrou a parte autora que recebeu, no dia 13.07.2018, correspondência da ré, por meio da qual tomou ciência sobre o fim da vigência do contrato de título de capitalização “Ourocap” em 05/08/2018 (ID 17039173, p. 2), bem como sobre a possibilidade de resgate do crédito.
6. Importante mencionar que, na referida carta, ainda, havia escrito do banco no sentido de que o contrato seria renovado automaticamente, caso não houvesse manifestação em contrário, no prazo de até 15 dias úteis do débito do novo título.
7. Ciente disso, a autora, então, entrou em contato com a ré no dia 27.07.2018 e comunicou a falta de interesse na manutenção contratual, consoante protocolo de atendimento no 17361169531, indicado na exordial (ID 7039173, p. 3). Nada obstante, a despeito da ciência do pedido da autora, a ré continuou promovendo descontados em sua conta corrente.
8. Diante dessa moldura fática, incumbia ao recorrente o dever de impugnar especificamente o protocolo de atendimento apresentado na exordial, a fim de corroborar a sua tese de que, ao permanecer inerte, a autora autorizou a renovação automática do título de capitalização. No entanto, apesar de intimado, o recorrente não trouxe qualquer elemento de convencimento que respaldasse a referida alegação, furtando-se, inclusive, de juntar a gravação da ligação efetuada pela autora no dia 27.07.2018, na qual informava o seu desinteresse em continuar o contrato.
9. Nesses termos, o recorrente não demonstrou que os descontos eram devidos, não se desincumbindo do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, daí porque deve suportar um julgamento desfavorável ao seu interesse.
10. Se houve lançamento indevido na conta corrente do consumidor, é irrefutável o dever de restituição. Por outro lado, à míngua de qualquer prova ou alegação plausível de que houve engano justificável, é forçoso o reconhecimento da culpa, senão a má-fé, pelos lançamentos efetuados sem qualquer respaldo no contrato.
11. Desse modo, tenho que os elementos constantes dos autos são aptos a atrair a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição do indébito pelo dobro do valor cobrado indevidamente
12. Precedente: G TASKO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – EPP versus BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, BANCO DO BRASIL AS Acórdão 960534, 20150110774577APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 24/8/2016. Pág.: 186/192
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Súmula de julgamento que servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.